Tribunal: TJES
Processo: 5005895-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005895-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
.
LUGAR DO ATO OU FATO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) Preliminar
de nulidade por ausência de fundamentação.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Preliminar rejeitada.

2)
O direito da seguradora de se sub-rogar nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a concessionária do dano encontra guarida no artigo 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a relação entre seguradora e a concessionária possui as mesmas prerrogativas materiais, sendo aplicáveis, pois, as normas consumeristas. Precedentes TJES.

3)
Na hipótese,

deve-se observar o disposto na alínea “a” do inciso IV do artigo 53 do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

4
)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade da decisão vergastada, sob o argumento de que as preliminares arguidas em sede de contestação foram rejeitadas sem fundamentação.

Entretanto, verifica-se não assistir razão à agravante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pela hipossuficiência da recorrida frente a recorrente por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço e, assim, reconheceu a aplicabilidade do CDC.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido
decisum
é integrada por argumentos lógico-jurídicos e jurisprudenciais que claramente explicam a opção pelo reconhecimento da relação consumerista.

Sob esse prisma, importante salientar que a motivação trazida se encontra em harmonia com o julgamento e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Assim, considerando que a decisão atendera às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pela recorrente para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como cediço, a relação jurídica entre os segurados e a concessionária de energia elétrica é típica relação de consumo, haja vista se tratar de consumidores finais e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Sob esse prisma, o direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a concessionária do dano encontra guarida no artigo 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Com efeito, tem-se que a relação entre seguradora e a agravante possui as mesmas prerrogativas materiais, sendo aplicável as normas consumeristas, inclusive a que trata da inversão do ônus da prova, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA – FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.
3. O segurado, na condição de consumidor, pode optar por ajuizar a demanda em seu domicílio, ou no domicílio do requerido, como autoriza o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor, faculdade esta que também se estende à seguradora, diante da sub-rogação operada na forma do art. 786, do Código Civil. 4. A distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. A produção de prova sobre as eventuais falhas de oscilação na rede elétrica envolve maior complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, sendo induvidoso que a concessionária de energia possui melhores condições de desincumbir-se do encargo probatório. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001835-02.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 04/Jul/2024)

Ademais, este Tribunal perfilha do entendimento no sentido de que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, como subsegue:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017).

Lado outro, no que se refere à competência, alega a recorrente que o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória é incompetente para julgamento da causa, haja vista que a hipótese é de competência territorial, ou seja, do local dos fatos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito houve por bem consolidar o entendimento no sentido de que a “
prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor
” (CC n. 21.829/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Primeira Seção, DJ de 15.5.2000).

Sob esse prisma, deve-se observar o disposto na alínea “a” do inciso IV do artigo 53 do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A sub-rogação da empresa seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere (à empresa seguradora) as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado, de modo que, por exercer o direito em nome próprio, não pode a primeira (empresa seguradora) valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável.
2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004150-71.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 04/Oct/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001640-17.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORO DE COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. A REGRA ESPECÍFICA PREPONDERA SOBRE A GENÉRICA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Seguradora em virtude dos prejuízos relativos a suposta variação/oscilação de tensa elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela Concessionária ora agravante. 2.
Desta feita, em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré
. 3. Portanto, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001640-17.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 04/Jun/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,

para declarar a incompetência do
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões